Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante opõe os presentes embargos para fins de prequestionamento, nos termos da súmula 98, do STJ, bem como requer o pronunciamento deste colegiado acerca da violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à proibição de venda casada, restritora da liberdade contratual.
4. De início, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
5. Prosseguindo, inexiste qualquer vício sanável por este instrumento recursal, o objurgado acórdão foi claro ao afastar a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, exclamando o respeito aos preceitos consumeristas no particular, como o dever de informação.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
7. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.